Tribunal: TJBA
Processo: 8034916-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034916-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: FABRICIO FRAGA VILAS BOAS Advogado(s): HENDY RODRIGUES CHAGAS AGRAVADO: . SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DOS ENCARGOS PROCESSUAIS. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA INFIRMADA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade judiciária postulada pelo agravante, mas autorizou o parcelamento das custas processuais iniciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o recorrente faz jus ao beneplácito da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No caso em apreço, como asseverado pela magistrada singular, "A movimentação bancária evidenciada contradiz frontalmente as alegações de impossibilidade de arcar com as custas processuais, que perfazem valor inferior ao montante movimentado no período analisado. Outrossim, em que pese a argumentação de que o pagamento das custas processuais comprometeria sua subsistência e a continuidade da atividade empresarial, deixou o impetrante de colacionar aos autos comprovação documental específica desta situação." 4. Ademais, não foi apresentada nenhuma documentação que demonstrasse o balanço patrimonial da empresa, Mercadinho Pague Menos, nem mesmo a inexistência de recursos pessoais do empresário individual, que se limitou a argumentar, de forma genérica, sua impossibilidade de arcar com os custos do processo. Ao contrário, o extrato bancário anexados aos fólios indica saldo positivo em sua conta corrente. 5. De ver-se, assim, que os elementos carreados aos autos contrariam a alegação de carência financeira e apontam a possibilidade de o agravante arcar com o pagamento das custas judiciais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, mormente considerando que foi autorizado o recolhimento das despesas processuais iniciais em até 10 (dez) vezes de igual valor, nos termos do artigo 98, § 6º, do Código de Ritos. 6. Deste modo, não obstante a declaração de hipossuficiência econômica colacionada, os elementos de informação constantes nos autos infirmam a presunção relativa estampada no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil e sinalizam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade judiciária vindicada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034916-35.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante FABRÍCIO FRAGA VILAS BOAS e como agravado SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. JR 02